Tribunal: TJDFT
Processo: 0754752-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Direito processual. Embargos de declaração no agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Indicada omissão quanto à tese de impossibilidade de expedição de rpv de parcela incontroversa em cumprimento de sentença contra a fazenda pública. Vício sanado. Prejudicialidade externa. Descabimento. Inexigibilidade do título. Não constatação. Ausência de vícios nos demais pontos. Prequestionamento. Acórdão reformado em parte.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento do ente distrital, mantendo a resp. decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu em parte a impugnação do Distrito Federal, aqui agravante, para condicionar o levantamento de valores pela exequente agravada ao trânsito em julgado da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão se reveste das omissões indicadas.
III. Razões de decidir
3. O embargante suscita omissões, dentre elas, quanto ao exame da tese de impossibilidade de expedição de RPV para pagamento de valores incontroversos em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.
3.1. O julgado padece do vício assinalado, já que não cuidou de proceder em conformidade com a realidade dos autos, impondo-se a correção do vício nesse particular.
4. No mais, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
5. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos.
6. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e providos em parte.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX. CPC, art. 1.022; art. 1.025. Lei Distrital n. 5.184/2013.
Jurisprudência relevante citada:
STF. Tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes; Tema 864; RE 140.370 e RE-AgR 477.721, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma.
STJ. AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20/03/2018; AgInt nos EAREsp 532.017/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, j. 13/11/2018; AgInt no AREsp 1.261.719/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27/11/2018.
TJDFT. APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09/08/2017; APC 2016.01.1.014445-7, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 19/10/2016.